Tribunal: TJMT
Processo: 1000167-85.2023.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000167-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FELIPE SANTOS TORRES - CPF: 015.553.761-00 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DA SILVA - CPF: 021.189.321-89 (VÍTIMA), JOSE APARECIDO FIGUEIROA - CPF: 522.877.931-00 (ASSISTENTE), SOLANGE SANTOS TORRES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. ameaça no âmbito doméstico. provas suficientes. condenação mantida. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, por ameaça, visando a absolvição.

II. Questão em discussão

Insuficiência probatória para condenação.

III. Razões de decidir

A ameaça é crime de natureza formal e instantâneo, que se configura com a promessa de mal injusto e futuro, causando temor à vítima, não sendo necessária a ocorrência de consequências físicas ou naturais para sua consumação.

Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AP nº 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2018; STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017; TJMT, AP nº 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023; TJMT, AP nº 0002381-87.2017.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 15.12.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000167-85.2023.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): FELIPE SANTOS TORRES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por FELIPE SANTOS TORRES contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1000167-85.2023.8.11.0042), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 147, do CP, c/c Lei nº 11.340/2.006 - (ID 247990787).

O apelante sustenta que as provas seriam insuficientes para condenação.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a concessão dos
“benefícios da justiça gratuita”,
sem fundamentação correlata (ID 247990790).

A i. 26ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 247990799).

A i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“[...] Verifica-se do cotejo probatório que se encontra devidamente comprovada a materialidade e autoria delitiva quanto ao crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar. [...]

As atitudes do réu se mostram tão intimidativas que levou a vítima registrar boletim de ocorrência e representar o acusado, com a finalidade de garantir sua integridade física e psicológica. [...]

Verifica-se que o delito de ameaça está claramente configurado nos autos, uma vez que as provas apresentadas são suficientes e contundentes para comprovar a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu.

Assim, conclui-se que o decisum vergastado não merece qualquer retoque, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu DESPROVIMENTO, para seja mantida incólume a sentença hostilizada”
(Silvana Correa Viana, procuradora de Justiça - ID 251276167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia:

“[...]No dia 16.07.2022, por volta das 18h00min, a vítima estava em sua residência, localizada na rua Comandante Costa, nº 1193, bairro Centro Sul, nesta capital, quando tomou conhecimento de que FELIPE havia viajado com o filho para Tangará da Serra/MT, sem a sua autorização, foi quando a vítima entrou em contato com o denunciado e disse que iria buscar a criança, momento em que FELIPE passou a ameaçá-la dizendo: “PODE VIR QUE EU E DONO DA FAZENDA ESTAMOS TE ESPERANDO DE PORTEIRA ABERTA E TEMOS UMA SURPRESA PARA VOCÊ;

VAMOS TE COLOCAR NO SEU DEVIDO LUGAR PARA VOCÊ APRENDER, NÓS ESTAMOS AQUI DE BRAÇOS ABERTOS TE ESPERANDO”, causando grande temor em Patrícia.[...]

Em face do exposto, o Ministério Público denuncia FELIPE SANTOS

TORRES como incurso no art. 147, caput, c/c art. 61, inc. II, “f”, ambos do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/2006 [...].”
(Jaime Romaquelli, promotor de Justiça - ID 247990730)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] As provas carreadas aos autos evidenciam a existência e a autoria das ameaças perpetradas pelo acusado contra a vítima, consistentes na promessa, de causar-lhe mal injusto e grave, especialmente no contexto fático em que ocorreram, pois, a vítima relatou que as partes já estavam separadas, e vivendo um conflito familiar que envolvia o dependente menor e uma suposta traição do réu, disse que o réu teria pegado o filho e não dado mais noticia, que a vitima ficou muito preocupada, mas que quando conseguiu falar com o filho, ela disse que falou com réu para que ele devolvesse o filho, o que ele se negou, momento em que ela disse que então iria buscar o filho junto com a policia, oportunidade em que ele disse “então vem, que eu vou te colocar no devido lugar”.

Quando questionada, disse ainda que entendeu que a frase fosse uma ameaça de agressão contra ela, que ficou com medo, pois o réu é dessas pessoas que não faz, mas manda fazer, disse que em virtude do ocorrido, esta morando com os pais, que ela não sai com medo do que ele pode fazer com ela.

A despeito de inicialmente a testemunha ter tentado a todo modo desqualificar a palavra da vitima, o que foi interrompido por essa magistrada, a fim de evitar a revitimização e a violência institucional, quando questionada assertivamente quanto o crime desse dia em especifico, disse que soube o que a vítima falou, que ele tinha ameaçado ela e ela ia falar (na delegacia) que ele ameaçou, se recordou, inclusive que a vitima disse algo sobre arma, o que de fato ocorreu, pois a vitima ficou temerosa também pelo fato do réu possuir uma arma de fogo, por fim, disse que os fatos ocorreram no calor da raiva do réu ter levado o filho junto com sua namorada, para outra cidade, o que claramente, não exclui o crime.

Em que pese o réu ter negado a ameaça, disse que teria falado com a vitima sim nesse dia, dizendo que não iria retornar com o filho, mas que ela poderia ir buscar. [...]

Dessa forma, ficou demonstrada a autoria e materialidade das ameaças de causar mal injusto e grave à ofendida, demonstrando a intimidação à vítima, que teve a sua tranquilidade de espírito abalada pelo temor de que as indigitadas ameaças viessem a se concretizar, tanto que em decorrência das ameaças mudou para a casa se seus pais e se priva de sair, tudo por causa do medo que sente do réu.

Sublinhe-se que a palavra da vítima, nos crimes de violência familiar, assume especial relevância, na medida em que geralmente perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis espectadores. [...]

Dessa forma, verifica-se que as declarações da vítima perante este juízo são compatíveis com seu relato durante a fase inquisitorial, ratificando integralmente a narrativa da ameaça perpetrado pelo acusado, pois em ambas as fases da persecução penal.

A conduta típica é ameaçar a vítima, ou seja, prenunciar mal injusto e grave, sendo irrelevante que o acusado realmente pretendesse concretizar suas ameaças, porquanto, para a realização da conduta, basta que a ameaça seja idônea e séria, a ponto de intimidar a vítima, o que se verifica de forma evidente no caso em concreto em que o acusado ameaçou a vitima dizendo que se ela quisesse buscar o filho, poderia ir, que a colocaria em seu devido lugar, que com isso a vitima entendeu como uma ameaça. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia, para CONDENAR o réu FELIPE SANTOS TORRES, brasileiro, divorciado, vendedor, nascido em 01/03/1987, natural de Cuiabá/MT, filho de Tadeu Dantas Torres e Maria Solange Dos S Torres, inscrito no CPF sob o nº 015.553.761-00, residente e domiciliado à Rua Galera, Quadra 26, Casa 11, Parque Do Lago, Em Várzea Grande-MT, nas sanções previstas no artigo 147, caput, do Código Penal, com as implicações na Lei nº 11.340/06.

DA DOSIMETRIA DO CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CÓDIGO PENAL

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa, nos termos do artigo 147 do Código Penal.

Atenta ao princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tenho que o acusado é tecnicamente primário, não há elementos nos autos suficientes para aferir com precisão acerca de sua do motivo do crime, sua personalidade ou conduta social além das circunstâncias do crime; o grau de culpabilidade é inerente ao tipo penal; já o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delituosa.

No que se refere às consequências do crime, verifico que são prejudiciais ao acusado, uma vez que a vitima se mostrou até o dia atual, muito abalada psicologicamente, disse que sentiu muito medo na data dos fatos, e que até hoje sente muito medo, disse que se mudou para a casa dos pais e que se priva de sair, tudo por medo de que o acusado lhe cause algum mal.

Considerando tais circunstâncias judiciais, aumento a pena-base no quantum de 1/6 (um sexto), e fixo-a em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase da dosagem da pena, reconheço a circunstância agravante, contida no art. 61, II, alínea “f” do Código Penal, motivo pelo qual exaspero no quantum de 1/6 (um sexto), incidente sobre a pena-base, e fixo a pena em 1(um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

E, à mingua de qualquer circunstância atenuante ou agravante na segunda fase, bem como inexistindo causa de aumento ou diminuição de pena na terceira fase, torno DEFINITIVA a pena de 1(UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS DE DETENÇÃO PELO CRIME DE AMEAÇA.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no art. 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Deixo de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, em observância à ADI 4424 e Súmula 588 do STJ, por ter sido o delito praticado no âmbito da Lei 11.340/2006.

No que concerne à reparação dos danos causados pela infração (art. 387, IV, do Código de Processo Penal), tendo em vista a ausência de pedido expresso pela acusação e pela parte da ofendida. [Tema Repetitivo 983].

CONDENO o réu do pagamento das custas processuais [...].”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito - ID 247990787)

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Patrícia Ferreira da Silva (ID 247990689 - fls. 6/7). O apelante [FELIPE SANTOS TORRES] permaneceu em silêncio (ID 247990703).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Patrícia Ferreira da Silva, vítima (ID 247990762), Daffny Carolina de Amorim, testemunha abonatória (ID 247990778), e interrogado o apelante (ID 247990777).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações da vítima Aline Abreu de Araújo Velozo, em ambas as fases da persecução penal, são coerentes de que foi ameaçada pelo apelante FELIPE SANTOS TORRES [seu ex-companheiro], o qual verbalizou que
“pode vir que eu e o dono da fazenda estamos te esperando de porteira aberta e temos uma surpresa para você;” “vamos te colocar no seu devido lugar para você aprender a respeitar, nós estamos aqui de braços abertos te esperando”
, no dia 16.7.2022, por volta das 18h, por telefone (ID 247990689 - fls. 6/7; Mídias - ID 247990762).

A testemunha abonatória [Daffny Carolina de Amorim] em nada contribuiu para esclarecer o fato.

Frise-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela afirmou, em Juízo, que
“já tem um tempo que estou morando na casa dos meus pais com meu filho”; “eu não tenho vida, meus pais não me deixam sair de casa por medo
”
(Mídias - ID 247990762), requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 247990689 - fls. 11/16), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP NU 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC nº 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017).

Em situações semelhantes, assim decidiu este e. Tribunal:

“A palavra da vítima assume especial relevância na apuração de delitos praticados em ambiente doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, e pode perfeitamente sustentar um édito condenatório quando prestada de maneira firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.”
(AP 1002633-23.2020.8.11.0021, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 6.11.2023)

“Tendo a vítima procurado a proteção estatal e representado contra o acusado, buscando pela aplicação de medidas protetivas, está suficientemente comprovado o temor necessário para configuração do crime do artigo 147 do Código Penal.”
(AP NU 0002234-79.2013.8.11.0013, Rel. Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Primeira Câmara Criminal, 23.7.2019)

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP 0002381-87.2017.8.11.0006, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, 15.12.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024